Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE SUB-ROGAÇÃO. CONDOMINIO. NÃO CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CONDÔMINOS. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO ANTECIPADO. EMPRESA DE COBRANÇA. ART. 349 CC. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sub-rogação há a transferência à terceiro de todos os direitos desfrutados pelo credor, necessitando a declaração expressa pelo credor transferindo seus direitos.
2. Não comprovação da autorização expressa retira do autor a legitimidade ativa no feito.
3. Deve o sub-rogado comprovar especificamente a antecipação dos valores pagos, pois o art. 347 do Código Civil estabelece ser condição o recebimento dos valores, para a sub-rogação nos direitos.
4. Deve o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos art. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades, determinará a emenda da inicial. Não cumprida a diligência, a inicial será indeferida.
5. Apelo conhecido e não provido.